Tribunal: TJES
Processo: 5016220-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016220-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANO MARIANO SCOPEL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016220-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANO MARIANO SCOPEL
Advogados do(a) AGRAVANTE: LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES15739-A, MARCO ANTONIO GAMA BARRETO - ES9440-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

VOTO

Nos termos do artigo 1.022, do CPC, os embargos de declaração têm natureza excepcional e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada, salvo nos casos em que se demonstre a existência de algum desses vícios.

No caso em exame, não vislumbro a presença de quaisquer dos vícios apontados. Explico.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde de controvérsia, principalmente ao destacar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é consolidado no sentido de que a presunção de dissolução irregular constitui fundamento suficiente para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, independentemente da comprovação de abuso da personalidade jurídica, fraude ou dolo específico (Súmula 435/STJ).

Igualmente, quanto à alegada necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a matéria foi devidamente enfrentada, ainda que de forma implícita, quando se afirmou a suficiência da presunção decorrente da dissolução irregular para legitimar o redirecionamento, sem a necessidade de instauração prévia do incidente.

No tocante à alegação de ausência de esgotamento das tentativas de citação da empresa executada, também não assiste razão ao embargante. O acórdão foi explícito ao consignar que a empresa foi regularmente procurada em seus endereços cadastrados, com a devolução das correspondências indicando a informação de “mudou-se”, além de constar a baixa do CNPJ por extinção por liquidação voluntária.

Ademais, vale ressaltar que eventual discordância do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade, carecendo, portanto, de adequação a via eleita.

Pelas razões expostas, conheço e
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.